Tribunal: TJMT
Processo: 1006640-70.2024.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006640-70.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SUZANA SOARES DE AMORIM - CPF: 039.092.661-26 (RECORRIDO), LUYD RODRIGUES FERNANDES - CPF: 062.139.561-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 71 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO. EXCESSO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Considera-se abusiva a cobrança que ocorreu de forma indevida, com constrangimento físico ou moral, afirmações falsas incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou
interfira com seu trabalho, descanso ou lazer, violando assim art. 71 do CDC.

A comprovação de cobrança abusiva gera dano moral ao consumidor.

O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua redução quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial:

“[...]

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para CONDENAR, a Requerida, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a Requerente, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

[...]”

O móvel recursal é a reforma para julgar improcedente os pedidos da petição inicial sob a tese de inexistência de ato ilícito. Alternativamente, pugna a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de cobranças indevidas e excessivas.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no qual a parte autora alega que no ano de 2017 ao tentar efetuar a compra do enxoval de seu filho, acabou por descobrir que o seu nome estava negativado junto aos órgãos de proteção de crédito. Que buscou entender do que se tratava essa dívida e lhe foi relatado que teria uma dívida em aberto junto a requerida, momento que ingressou com processo judicial nº 1001882-92.2017.8.11.0004 em 30/10/2017, para solicitar a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção de crédito e declarar a inexistência do débito. Com o ingresso do referido processo judicial, este nobre juízo em 27/07/2017 concedeu a autora uma liminar, determinando que a Requerida realizasse a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção de crédito, e posteriormente agendou uma audiência de conciliação para o dia 22/01/2018 no qual a autora não foi avisada por seu então causídico e com isso não compareceu, com isso o processo judicial foi arquivado, porém o seu nome não mais esteve no SPC-SERASA desde a concessão da liminar. Entretanto, desde aquela época, vem recebendo inúmeras cobranças do referido débito novamente através de ligações e mensagens via “SMS”.

Em sede de contestação a requerida afirma prescrição e que não há restrição ativa do BB em desfavor da Autora, sendo que a conta corrente está bloqueada e a conta cartão Visa está ativa, no entanto, sem movimentação.

Rejeito a preliminar de prescrição, uma vez que a cobrança permanece sendo realizada pela parte requerida.

Convém destacar que restou incontroversa a cobrança em excesso efetuada pela requerida, conforme mensagens de texto (ID 161313941).

Desse modo, o cerne da lide cinge-se em verificar se as cobranças efetuadas pela ré configuram dano moral.

[...]

É translúcido que a injustificada, abusiva e reiterada atitude da requerida em insistir na cobrança indevida, acarretou à parte autora transtornos, aflição e desequilíbrio em seu bem-estar, que fugiram à normalidade e se constituíram como agressão à sua dignidade.

[...]”

Não há nos autos comprovação da existência de débitos, bem como que resta comprovando as cobranças insistentes via SMS.

Aliás dispõe ainda o Art. 71 do mesmo código que, se trata de crime consumerista
“Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer”.

Sendo a jurisprudência não apenas dos nossos tribunais, mas também do STJ pacífica no sentido de que a cobrança abusiva e insistente acarreta danos morais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ABUSIVA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1.
Hipótese em que o Sodalício local foi claro ao afirmar que
houve manifesto abuso do direito de cobrança de crédito, diante do número excessivo de ligações diárias que a instituição financeira passou a realizar. 2. Na forma do art. 42 do CDC, não é admissível que o consumidor seja submetido a cobranças de natureza vexatória, constrangedora ou ameaçadora, sob pena de cometimento de ato ilícito por parte da figura do credor. 3. Considerando o posicionamento exposto pela Corte a quo, no sentido de que teria havido ato ilícito diante do abuso do direito de cobrança, descabe a este Tribunal Superior a reanálise do caso concreto, pois, para isso, seria necessário revisitar o acervo fático-probatório dos autos, o que não é admissível, tendo em vista o que prevê a Súmula 7/STJ. 4. Ademais, a revisão do entendimento da Corte de origem, no tocante à existência de danos morais e ao valor da indenização, também demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório acostados aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. No tocante à questão do termo inicial dos juros de mora, destaco que a parte recorrente deixou de trazer o dispositivo legal que teria sido violado, razão pela qual deve incidir o óbice da Súmula 284/STF. 6. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1617472 RS 2019/0337003-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

"

RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA ABUSIVA DE DÍVIDA. LIGAÇÕES INSISTENTES. ART. 42, CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. \Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.\ (art. 42, CDC) Hipótese em que o credor agiu com abuso de direito ao fazer inúmeras e insistentes ligações telefônicas na busca pela satisfação do crédito.Indenização de danos morais mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70085197507 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 30/09/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021)
.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS - COBRANÇA ABUSIVA - FORMA REITERADA - LIGAÇÕES EXCESSIVAS - EXTRAPOLAÇÃO DA RAZOABILIDADE - COBRANÇA REALIZADA A TERCEIROS - PARENTES - DANOS MORAIS - COMPROVAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR. A cobrança abusiva, realizada de forma reiterada e insistente, com excesso de ligações, extrapolando a razoabilidade, inclusive, com cobrança dirigida a terceiros, parentes do consumidor, enseja reparação por danos morais. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10000221545536001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 06/10/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2022).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SKY – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – INSISTÊNCIA EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE COBRANÇA, MESMO APÓS INFORMAÇÃO DO AUTOR DE NÃO SER CLIENTE DA RÉ – COBRANÇA ABUSIVA - PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE - CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - COMPENSAÇÃO - R$ 10.000,00 - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO. I- Comprovado nos autos a insistente e abusiva cobrança, mesmo após haver o autor comunicado à ré não ser sua cliente e, portanto, não ser o devedor dos valores cobrados, é de se reconhecer a caracterização de perturbação à tranquilidade, caracterizador de dano imaterial; II – Ante o comportamento reprovável da ré e amparado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixa-se a compensação por dano moral em R$ 10.000,00.

(TJ-SP - AC: 10077243420198260079 SP 1007724-34.2019.8.26.0079, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 02/09/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2020)

Eis como tem decidido o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em casos similares:

EMENTA RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS EXCESSIVAS. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO SIMPLES ABORRECIMENTO DO COTIDIANO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Configura prática abusiva, que gera dano moral, excessivas ligações telefônicas e mensagens de texto à parte autora, de cobranças de débito de terceiros, principalmente se já houve o descumprimento de medida de tutela provisória. 2. O quantum indenizatório, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal, em casos análogos. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT 10021590620208110004 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 03/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2022)

Dessa forma, como vem reiteradamente decidindo diversos Tribunais, inclusive o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta Turma Recursal, comprovado o abuso da cobrança é devido a reparação por danos morais.

No que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, a sua fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame.

Dentro dessa parametrização e as circunstâncias fático-probatórias, entendo pela redução do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença recorrida e reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólumes os demais termos.

Por derradeiro, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Sem honorários advocatícios, em virtude do êxito recursal (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025